Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) PROCESSO N.: 0736946-26.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MOHAMMAD DAOUD HAJ MOHAMMAD IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MOHAMMAD DAOUD HAJ MOHAMMAD contra ato judicial do JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF, consubstanciado no indeferimento da produção de prova de exame grafológico, nos autos da ação penal no 0702401-28.2020.8.07.0011. Informa o impetrante que foi denunciado por crime de uso de sinal público de tabelião falsificado, previsto no art. 296, inc. II, última parte, c/c §1o, inc. I, do Código Penal. Diz que formulou pedido para realização de exame grafológico das assinaturas de Francisco Ramos para comprovar sua veracidade, o que foi indeferido pela autoridade apontada coatora. Sustenta a necessidade de realização da prova, porquanto a conduta narrada na denúncia contra o impetrante necessita de comprovação de autenticidade das assinaturas. Discorre acerca do cabimento do mandamus em face de ato judicial ilegal, contra o qual não cabe recurso nem pode ser impugnado por meio do Habeas Corpus. Assevera que a decisão merece ser reformada, para que lhe seja oportunizada a comprovação de que não concorreu para o evento criminoso do qual é acusado. Requer, em sede liminar, o deferimento da realização do exame grafológico "para atestar a semelhança/autenticidade/veracidade das assinaturas de FRANCISCO RAMOS, demonstrando que sua assinatura no contrato de locação é verídica nos autos do processo no 0702401-28.2020.8.07.0011". No mérito, a confirmação da medida com a concessão da ordem. É relato do necessário. Decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta, e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, não reputo presentes no caso dos autos. No caso em apreço, sustenta o impetrante a prática de ato ilegal pelo Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de Brasília, consubstanciado no indeferimento da produção de prova de exame grafológico, nos autos da ação penal no 0702401-28.2020.8.07.0011. Contudo, não obstante o direito da parte de produzir provas, cabe ao magistrado analisar a pertinência das provas requeridas, devendo indeferir, de forma fundamentada, as diligências que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. No caso, a decisão impugnada está devidamente fundamentada: “Indefiro requerimento, a fim de que seja realizado exame grafológico, uma vez que a constatação ou não de semelhança relativa à assinatura de Francisco Ramos é indiferente, pois a acusação recai no uso de sinais públicos de tabelião falsificados, conforme certidão constante no documento de ID. 68668566, folha no 54. 3. Defiro produção da prova testemunhal indicada pelas partes. 4. Designe-se audiência de instrução e julgamento.” De fato, não se afigura útil para o deslinde da ação penal a realização do exame grafológico, uma vez que o impetrante está sendo acusado do crime de uso de sinais públicos de tabelião falsificados, o que independe da prova da autenticidade da assinatura. Portanto, nesta fase de cognição sumária, não se verifica situação excepcional de teratologia ou manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada, notadamente porque foi deferida a realização de outras provas pelo Juízo. Conclusão Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a indigitada autoridade coatora (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009). Após, à Douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator